Tribunal: TJSP
Processo: 2243136-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de posse. Existência de sentença de procedência de anterior demanda possessória, entre as mesmas partes, com trânsito em julgado. Ré que, apesar do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido na demanda antecedente, retorna ao imóvel. Concessão de liminar de reintegração de posse neste novo interdito. Inconformismo da ré

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de posse. Existência de sentença de procedência de anterior demanda possessória, entre as mesmas partes, com trânsito em julgado. Ré que, apesar do cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido na demanda antecedente, retorna ao imóvel. Concessão de liminar de reintegração de posse neste novo interdito. Inconformismo da ré infringindo a autoridade da coisa julgada. Sem o menor significado a circunstância de ter ela, nesse ínterim, ajuizado ação de usucapião, demanda em que se discute questão dominial e que, portanto, não inibe nem interfere no cumprimento de proteção possessória já antes deferida, por sentença transitada em julgado.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2243136-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é agravante
VALQUÍRIA DE MELO ODORÍCIO, é agravado CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243136-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2243136-34.2020.26.0000 (Processo digital)
Comarca: ROSANA Vara única
Agravante: VALQUÍRIA DE MELO ODORICO
Agravada: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MM. Juíza de primeiro grau: Samara Eliza Feltrin

Voto no 36.204
Agravo de instrumento. Bem imóvel. Ação de reintegração de
posse. Existência de sentença de procedência de anterior
demanda possessória, entre as mesmas partes, com trânsito em
julgado. Ré que, apesar do cumprimento do mandado de
reintegração de posse expedido na demanda antecedente,
retorna ao imóvel. Concessão de liminar de reintegração de
posse neste novo interdito. Inconformismo da ré infringindo a
autoridade da coisa julgada. Sem o menor significado a
circunstância de ter ela, nesse ínterim, ajuizado ação de
usucapião, demanda em que se discute questão dominial e que,
portanto, não inibe nem interfere no cumprimento de proteção
possessória já antes deferida, por sentença transitada em
julgado.

Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de ação de reintegração de posse
proposta por CESP
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243136-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravada, em face de VALQUÍRIA DE MELO ODORICO, agravante.
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, o
imóvel em questão foi objeto de anterior ação de reintegração de posse em
que transitada em julgado sentença de procedência da demanda (Proc. no
0001698-97.2013.8.26.0515). Cumprido o mandado de reintegração de posse
em janeiro de 2018, a ré tornou a “invadir” o imóvel, descumprindo decisão
judicial. Daí a demanda.
Insurge-se a ré contra decisão que deferiu o
pedido liminar de reintegração de posse, sob a consideração de existir
anterior sentença transitada em julgado (fls. 68/69 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta a agravante, em substância, que em julho de 2020 ajuizou ação de
usucapião, tendo em vista residir no imóvel objeto da demanda desde março
de 1994, e que, a despeito de ainda não ter sido apreciado o pedido liminar
formulado naquela demanda, a agravante foi surpreendida com o
deferimento do pedido liminar de reintegração de posse deferido na ação em
discussão, ajuizada dois meses após àquela. Diz que, em 2013, a agravada já
havia ajuizado ação de rescisão de contrato celebrado entre as partes, e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243136-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julgado ali proferido “não faz coisa julgada em relação à ação de usucapião”,
tanto porque já havia “consubstanciado as condições para a usucapião do
imóvel” em março de 2006. Alega ser de rigor a suspensão do comando de
reintegração de posse até o julgamento definitivo da ação de usucapião.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à
agravante, requerimento não apreciado em primeiro grau, apenas para os
fins deste agravo.
4. A irresignação não merece acolhida.
Como é incontroverso, existe sentença, transitada
em julgado, determinando a reintegração da autora, ora agravada, na posse
do imóvel.
O comando de reintegração de posse foi
cumprido, no ano de 2018, e a ré/agravada, apesar disso, retornou ao imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243136-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Tal conduta infringe, às escâncaras, a autoridade
da coisa julgada.
Evidentemente, a circunstância de a agravante ter
ajuizado ação de usucapião não interfere na coisa julgada e, por conseguinte,
no cumprimento da nova ordem de reintegração de posse questionada por
meio deste recurso.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator